Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CAUSAS COM PEDIDOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há litispendência quando pendem duas ou mais ações com os elementos idênticos (parte, pedido e causa de pedir), à luz do art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC.

2. Verificando na hipótese sob julgamento pedido distinto em relação à outra demanda anteriormente ajuizada, não há que se falar em litispendência.
3. Apelação conhecida e improvida.